Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739936-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS BATISTA PEREIRA AGRAVADO: SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, HELENA APARECIDA BATISTA PEREIRA DESPACHO JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA, co-herdeiro, nomeado inventariante, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 70077355, autos originários) proferida no inventário dos bens deixados pelos genitores JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA e JOANA BATISTA PEREIRA, na qual foi indeferido o seu pedido de adjudicação de um dos imóveis a inventariar, nos seguintes termos: “Cuida-se de inventário conjunto dos bens deixados por JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA (ID 44751794), falecido na data de 1-7-1998, certidão de óbito de ID 44751785, e de JOANA BATISTA PEREIRA (ID 44751804), falecida na data de 5-1-2006, certidão de óbito de ID 44751799. Os falecidos eram casados entre si pelo regime da comunhão de bens, certidão de casamento juntada no ID 44751808, e deixaram quatro filhos comuns: 1-José Carlos Batista Pereira (ID’s 44751743 e 44751753); 2-Sônia Maria Batista Pereira, incapaz, representada pelo seu curador, Leonardo Maurício Pereira dos Santos, conforme ID 44752611; 3-Helena Aparecida Batista Pereira (ID 44751760), incapaz, representada pela sua curadora, Sabrina Carneiro de Almeida, conforme ID 44751946; 4-Marcos Antônio Batista Pereira (ID’s 44751773 e 44751781), pós-morto, falecido na data 14-3-2015, certidão de óbito de ID 44752583, tendo a viúva e os herdeiros noticiado o óbito na petição de ID 44751641. O herdeiro deixou bens a inventariar e deverá ser representado nos autos pelo seu espólio. O herdeiro José Carlos Batista Pereira foi nomeado inventariante na decisão de ID 44751922 e assinou o termo de compromisso no ID 44751938. As primeiras declarações foram apresentadas no ID 44752235. O alvará de ID 44752507 autorizou a venda dos imóveis elencados no item 5 das primeiras declarações, cujo produto das transações foi depositado na conta judicial de ID 44752540. Houve impugnação dos herdeiros quanto ao valor depositado na conta judicial, que foi inferior àquele correspondente ao de avaliação. Há prestação de contas em ação autônoma, processo N. 0729936-30.2018, pendente de julgamento. Após a venda dos imóveis, restaram os seguintes bens a inventariar: 1-imóvel situado na SQS 414, Bloco N, Apartamento 301, Brasília-DF, CRI juntada no ID 44752394, páginas 2/3; 2-imóvel situado na Av. Floriano Peixoto, N. 1.844, Vila Operária, Uberlândia-MG, CRI juntada no ID 44752394, página 4; 3-imóvel situado na Av. Cesário Alvim, N. 1.788, Uberlândia-MG, CRI juntada no ID 44752394, página 5. Embora esteja descrito como um conjunto de imóveis contíguos, Ns. 1.788, 1.796 e 1.800, trata-se de matrícula única; 4-imóvel situado na QE 24, Conjunto G, Casa 30, SRIA, Guará II-DF, CRI juntada no ID 44752394. Este imóvel foi doado pelos falecidos à herdeira Helena Aparecida Batista Pereira. A decisão de ID 44752295, confirmada pelo e. TJDFT, determinou a sua colação; 5-saldo em conta judicial. Encontram-se pendentes algumas questões simples que precisam ser resolvidas para viabilizar o encerramento do inventário: Primeira: pedido de adjudicação do imóvel situado na SQS 414, Bloco N, Apartamento 301, Brasília-DF, pelo herdeiro José Carlos Batista Pereira: O Ministério Público, quanto ao pedido, requereu a avaliação judicial de todos os bens para a garantia de preservação dos interesses das herdeiras incapazes. As herdeiras Helena Aparecida Batista Pereira e Sônia Maria Batista Pereira não concordaram com o pedido. Diante da ausência de consenso e da dificuldade de se avaliar todos os bens, mormente porque alguns estão situados em outro estado, e considerando que este inventário tramita há quinze anos, não se justifica dar início a mais essa controvérsia que, por certo, somente prejudicará o encerramento do processo. Indefiro o pedido. Segunda: pedido de venda dos imóveis: A venda, assim como a adjudicação, exigiria a avaliação judicial de todos os bens. Além disso, inexiste a concordância dos herdeiros e do Ministério Público. Registre-se, por fim, que não se insere na finalidade do inventário a alienação do patrimônio inventariado. Trata-se de medida excepcional que, em regra, justifica-se apenas para o pagamento de débitos do espólio e do ITCMD, o que não é o caso, já que o saldo existente na conta judicial é suficiente ao pagamento do imposto. Terceira: prestação de contas do alvará de venda de ID 44752507: Foi determinada a prestação de contas em autos próprios, cuja ação está em tramitação, processo N. 0729936-30.2018. A questão será resolvida naqueles autos. A juntada da certidão atualizada de registro imobiliário dos imóveis vendidos, no entanto, independe da prestação de contas, que diz respeito apenas ao produto da venda. Assim, deverá o inventariante juntar as respectivas certidões em que constem a transferência dos imóveis para seus compradores. Quarta: regularização da representação processual do Espólio de Marcos Antônio Batista Pereira: Até a juntada do termo de inventariante, o espólio do herdeiro será representado pelos sucessores qualificados na petição de ID 44751641. Quinta: juntada de documentos não localizados nos autos: Não foram encontrados os documentos pessoais da herdeira Sônia Maria Batista Pereira nem os termos de compromisso de curatela definitiva de ambas as herdeiras incapazes. Junte-os ou indique o ID em que se encontram. Sexta: pagamento do ITCMD: Deverá o inventariante providenciar o pagamento do imposto. Tudo no prazo de 30 dias.” Não há pedido liminar no recurso. Intimem-se as agravadas para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora